Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS POR TERCEIROS. PROVEITO ECONÔMICO. INCAPACIDADE CIVIL DO CONTRATANTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta 1a Turma Cível, que conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo banco credor, reconhecendo a validade de contratação eletrônica realizada pelo falecido contratante e afastando alegações de incapacidade civil, fraude e ausência de proveito econômico.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto a: (i) suposta utilização da conta bancária do falecido por terceiros durante a internação e após o óbito; (ii) inexistência de terminal de autoatendimento no HRAN; (iii) ausência de proveito econômico do contrato, para fins do art. 181 do CC; (iv) alegada incapacidade civil do contratante à época da contratação; (v) suposta fraude na contratação eletrônica e na utilização de credenciais de acesso.
III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à movimentação bancária, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese de apropriação por terceiros, reconhecendo o depósito contratual, examinando a destinação dos valores e afirmando a ausência de prova mínima de fraude ou desvio.
4. Não há omissão quanto à incapacidade civil, pois o acórdão analisou prontuário médico e prova testemunhal, registrando que o contratante estava “lúcido, vigil e orientado”, utilizava celular normalmente e que a sedação paliativa ocorreu apenas após a contratação. 5. O acórdão apreciou a validade da contratação eletrônica, reconhecendo autenticação digital válida, ausência de impugnação técnica e inexistência de indícios de falsificação ou fraude. 6. O eventual inconformismo da parte com a conclusão do colegiado não configura omissão e deve ser veiculado por meio dos recursos próprios, sendo incabível rediscutir o mérito na via estreita dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A mera discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão apta a ensejar embargos declaratórios.
2. O enfrentamento expresso das questões essenciais, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos das partes, afasta alegação de omissão.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, arts. 166, 171 e 181. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 04/08/2017; STJ, AREsp 2.900.578/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJe 30/10/2025; TJDFT, Acórdão 1710909, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 1/6/2023.